Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-74.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-74.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SONIA SILVA MENDES, SUELY MERCES DA SILVA, SUELY SILVA BASTOS, TANIA REGINA BRAZAO, TEREZINHA BORGES LARANJEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EFETIVAS. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §3° DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. SALÁRIOS EM ATRASO.ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações nº
0800208-74.2020.8.14.0004
, da Comarca de Almeirim/PA.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ALMEIRIM
– Prefeitura Municipal, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Sônia Silva Mendes e outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo Titular da Vara Única da Comarca de Almerim - PA, Exma. Sra. Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima, id. 9258350 – Pág. 1 a 5, que na parte dispositiva,
julgou procedente
a ação nos seguintes termos, in verbis:

‘’
ISTO POSTO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial para CONDENAR o Município de Almeirim ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2008 aos autores. Utilizo o critério do E. STJ no REsp 1270439/PR e determino o cômputo dos Juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009; e correção monetária calculada segundo a variação do IPCA - solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF), que incide a partir desta data (REsp 1270439/PR); Fica a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência do pedido dos autores (art. 85, § 3º, inciso II do CPC). Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal. Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Transitado em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública na forma do art. 534 e seguintes do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado via DJE e PJE e a requerida via PJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Almeirim, 19 de fevereiro de 2021. RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO’’

Em síntese, alegam
as autoras serem servidoras públicas municipais efetivas, e que embora tenham efetivamente prestado serviços ao Réu, no mês de dezembro de 2008, até a presente data não receberam seus vencimentos.

Por não terem obtido êxito, via administrativa, manejam a presente ação requerendo a condenação do ente pública no pagamento do mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente e com juros legais.

Em decisão, o D. julgador
deferiu a gratuidade de justiça
.

A parte querida, apresentou
contestação
, alegando, em matéria de ordem pública, a ausência de intimação pessoal da fazenda pública e a não incidência dos efeitos da revelia.

Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir ante a necessidade de requerimento administrativo.

No mérito, informou a ocorrência da prescrição na presente demanda proposta em 16/03/2020, dado que, já se passaram 05 anos da data em que ocorreu o fato gerador da pretensão autoral (Dezembro de 2008). Mencionou a existência de litispendência em relação ao processo Nº 0000907- 79.2012.8.14.0004, em tramite na mesma vara única de Almeirim. Arguiu a ausência de provas que atestem o não recebimento do salário em questão.

Por fim, requereu a improcedência total da presente ação.

Em
decisão
, o D. Magistrado deu por saneado o processo.

Os autores juntaram petição, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

O ente público apresentou manifestação.

Posteriormente, sobreveio a r.
sentença
, julgando procedente o pedido constante na exordial, consoante acima transcrita na parte dispositiva.

Por conseguinte, os autores opuseram
Embargos de Declaração
, requerendo que seja feita na sentença a menção clara do marco inicial dos juros e correção monetária na condenação imposta a fazenda pública.

Em
sentença
, o D. juízo conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração, nos termos a seguir:

‘’ Pelo exposto, tratando-se de inadimplemento do salário de 2008, conheço e dou provimento aos embargos propostos para elucidar que: a) juros de mora será de 0,5% ao mês a partir da citação do ente municipal. b) correção monetária, a luz do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas. Publique. Registre. Intime. Almeirim, 17 de janeiro de 2022 André Souza dos Anjos Juiz Titular da Comarca de Almeirim’’

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs
Recurso de Apelação
, reiterando as alegações de ausência de intimação pessoal; cerceamento de defesa; prescrição quinquenal da demanda; litispendência em relação ao processo Nº 000090779.2012.8.14.0004.

A parte apelada, juntou
contrarrazões
, asseverando que a Fazenda Pública pode perfeitamente ser citada por meio eletrônico, conforme os entendimentos dos tribunais. Quanto a alegação de prescrição dos direitos dos autores, os apelados informam que a presente ação é oriunda do desmembramento do Proc. Nº 0000907- 79.2012.8.14.0004, ajuizado no ano de 2012.

Por todo o exposto, postulam pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de segundo grau
, o
custos iuris
manifestou-se, nos seguintes termos:

‘’ Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos iuris, pronunciase, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO do apelo interposto, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO, em tudo obedecidas às formalidades legais, e ciente o Parquet.’’

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Do exame dos autos, extrai-se que o Sindicato apelado ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento de valores relativo aos vencimento do mês de dezembro de 2008 proporcionais no período trabalhado pelas substituídas
SÔNIA SILVA MENDES, SUELY MERCÊS DA SILVA, SUELY SILVA BASTOS, TÂNIA REGINA BRAZÃO e TEREZINHA BORGES LARANJEIRA
, servidoras públicas, do município recorrente.

Dito isso, verifica-se que cerne da questão versa sobre a análise do reconhecimento do direito das servidoras públicas municipais efetivas em receber ou não os valores correspondentes as verbas salariais do mês de dezembro do ano de 2008.

Pela análise das razões recursais, verifico que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de primeiro, pois correta em seus fundamentos, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que as alegações deduzidas na inicial de cobrança restaram comprovadas, isto porque as cinco servidoras públicas, demonstraram possuir vínculo efetivo, além de extratos bancários e documentos pessoais, anexados aos autos.

Analisando a peça contestatória razões de apelação apresentada pelo Município apelante, o ente público alegou que
a
prescrição havia atingido o direito dos apelados.

Logo, o
corre que, na verdade, os ora apelados e diversos outros servidores do município de Almeirim ajuizaram a ação de cobrança distribuída sob o nº 0000907- 79.2012.8.14.0004, que tramitou na Comarca de Almeirim, tendo o feito sido sentenciado pelo juízo a quo, e sentença posteriormente anulada pelo E. TJPA, para que fosse reaberta a fase de instrução processual, onde foi posteriormente proferida decisão determinando o desmembramento do processo por limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário em apenas 5 autores por processo, o que originou o processo em análise e diversos outros. Dessa forma, não há que se falar em litispendência e tampouco em prescrição.

Outrossim, s
egundo o apelante, a sentença deve ser integralmente anulada, considerando falha grave na intimação da Fazenda Pública, que ensejou em cerceamento de defesa.

Entretanto, o art. 6º da Lei nº 11.419/2006, que trata da informalização do processo judicial, dispõe que a citação da Fazenda Pública pode ser feita por meio eletrônico:

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Igualmente dispõe o art. 246, §2º, CPC:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) § 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Ainda, pugna, alegando ausência de provas, no entanto, resta anexado aos autos os documentos necessários para comprovar o direito das autoras.

Ademais, nos termos do artigo 7°, VII c/c o art. 39, §3°, in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Portanto, denota-se que o município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das servidoras públicas, no caso em apreço, as provas documentais ganham relevância para o deslinde da questão, entretanto, o ente municipal não demonstrou ter efetuado o pagamento do salário das servidoras do mês de dezembro de 2008, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil aplicável ao caso, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Por fim, registro que o ente municipal, tanto em sua peça contestatória, quanto em seu recurso de apelação, se limita a realizar a negativa geral dos fatos e documentos apresentados pelo Sindicato apelado, sem, todavia comprovar suas alegações de quitação das parcelas.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, ante a inexistência de comprovação pelo ente municipal de quitação dos vencimentos das servidoras.

Nesse sentido, cito os precedentes jurisprudenciais sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS - ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC -VIOLAÇÃO AO ART. 7, X, DA CF/88 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.250.444 - PI (2022/0362692-5) RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE DO STJ, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CABO FRIO. SECRETARIA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE TER TRABALHADO EM HOSPITAIS DO MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COM ESCALA DE 24 HORAS. REQUER PAGAMENTO DE RESÍDUO TRABALHISTA POR EXONERAÇÃO E 12549/2015, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO E DEMAIS VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL NO IMPORTE DE 3/12 AVOS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 2015 E AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2013, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 4º, DO DECRETO 20.910/32. APELO DO MUNICÍPIO REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS NA PEÇA DE BLOQUEIO, NOTADAMENTE, NO TOCANTE À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA QUE ANALISOU O FATO E O DIREITO DO AUTOR E APLICOU CORRETAMENTE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA À SERVIDORA QUE DEMONSTROU TER SIDO ADMITIDA POR CONCURSO PÚBLICO E TER LABORADO NOS NOSOCÔMIOS ADMINISTRADOS PELO RÉU NA DATA APONTADA E FOI EXONERADA SEM O PAGAMENTO DAS VERBAS RECLAMADAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO MÉRITO, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMO PREVÊ O ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJRJ - Apelação Cível nº 0009750-90.2020.8.19.0011, Segunda Vara Cível Da Comarca De Cabo Frio, Relatora: Desembargadora LIDIA MARIA SODRÉ DE MORAES, Sexta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 23/03/2023 - Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023